Tribunal: TJDFT
Processo: 0044223-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução de título extrajudicial, fundada em cheques emitidos pela parte executada, cujo feito foi suspenso por ausência de bens penhoráveis.
2. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos dos artigos 921, § 5o, e 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar o termo inicial e a aplicabilidade da prescrição intercorrente em execução de cheques, considerando a suspensão do processo e a superveniência da Lei no 14.010/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil, com a anterior redação do art. 921 do CPC, aplicável à espécie (antes da alteração da norma pela Lei 14.195/2021), dispunha que, após a suspensão da execução por um ano devido à inexistência de bens penhoráveis, iniciava-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente.
5. No caso dos autos, a execução ficou suspensa a partir de 08/02/2019, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente em 08/02/2020.
6. Aplicável o prazo prescricional de seis meses para a pretensão executiva fundada em cheque, conforme art. 59 da Lei no 7.357/85, afastando-se a regra geral do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, pelo princípio da especialidade. Precedentes.
7. A pandemia de COVID-19 suspendeu os prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, conforme a Lei no 14.010/2020, retomando-se a contagem do prazo em 31/10/2020.
8. Considerando a inércia do exequente, o prazo prescricional foi atingido, configurando a prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo.
9. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 150 do STF e no art. 206-A do Código Civil, que estabelecem que a prescrição da execução segue o mesmo prazo da ação.
10. Inviabilidade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 921, § 5o, do CPC, que prevê a extinção da execução sem ônus para as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente da execução de cheque ocorre no prazo de seis meses, contado do término do prazo de suspensão processual de um ano, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85 e art. 921, § 4o, do CPC.”